Tribunal: TJMT
Processo: 0001945-77.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001945-77.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KASSILENI ALVES DA SILVA - CPF: 009.779.441-40 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE OITIVA EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se o servidor, de fato, realizou labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Na hipótese, o indeferimento de realização de prova testemunhal, para comprovação do labor extra, quando se tratar de matéria de fato, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas.

Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kassileni Alves da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca da Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do
Município de Paranatinga/MT
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam a condenação ao pagamento das horas extras e do adicional de periculosidade e penosidade.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
“
indeferiu a produção de prova oral, e posteriormente arrazoou em sentença que competia a parte autora demostrar as horas extraordinárias e labor em período noturno todavia, tais comprovação de labor extraordinários seriam provadas mediante a produção de prova
” testemunhal.

Afiança que “
é flagrante o cerceamento de defesa e o prejuízo causado, por lhe ter sido retirada a oportunidade de fazer prova acerca da matéria fática alegada na inicial, frente à prova documental juntada e não considerada, o que culminou com a improcedência imposta
”.

Assevera que tendo em conta a concessão do benefício de justiça gratuita há de ser suspensa a exigibilidade da condenação imposta a título de honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 169383757, fl.06).

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Kassilleni Alves da Silva
, ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Paranatinga/MT, pleiteando o pagamento de horas extraordinárias, além da quitação dos adicionais de periculosidade e penosidade.

No curso da ação, a servidora ora apelante, requereu a realização de prova testemunhal, para o fim de comprovar, que de fato, houve o labor acima do inicialmente previsto na legislação.

O juízo singular indeferiu a produção da prova oral em questão, ao argumento de que a “
produção de prova testemunhal em nada acrescentaria ao conjunto probatório dos autos, haja vista que, ausente prova documental de trabalho extraordinário não pago, a prova exclusivamente testemunhal não tem poder de comprovação
” (Id. 169383756, fl.03).

Inconformada, a servidora interpôs o presente recurso de apelação, o qual
comporta provimento
. Explico.

Sem maiores delongas
,
não há como assegurar com precisão, na hipótese em apreço, apenas com a apresentação de provas documentais, se de fato, a apelante realizou labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Destarte, entendo que deve ser assegurado à parte apelante o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA
FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das
provas
de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
III - Nos casos como o ora em exame, quando as
provas
documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas
provas

testemunhais
que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Nessa linha de raciocínio, cumpre consignar que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, o conjunto probatório colacionado aos autos,
não se mostra suficiente
para, repise-se, demonstrar a existência do labor acima do pactuado, além da sua quantidade.

Ademais, entendo que
não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar de forma antecipada a improcedência da lide por falta elementos probatórios.

Neste sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL – FINALIDADE DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE – INDEFERIMENTO DA
PROVA

TESTEMUNHAL
– NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1 – É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das
provas
solicitadas pelas partes. Todavia não é possível indeferir o pedido de
produção
de
provas
e, consequentemente, julgar improcedente a lide exatamente por falta de
provas
do nexo causal, quando a parte indicou rol de testemunhas visando comprovar a alegada responsabilidade do Ente Público.
2 – No caso concreto, a Instância Monocrática cerceou o direito da Apelante de produzir
prova
de fato constitutivo do direito reclamado, o que lhe gerou manifesto prejuízo, pois a pretensão inicial foi julgada improcedente, violando a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que impõe a anulação da sentença e, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, com o fim de possibilitar a realização das
provas
necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença.
3 – Preliminar de
cerceamento
de
defesa
acolhida. Sentença anulada.
(N.U 1001333-15.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Assim, a sentença deve ser
anulada
para proporcionar à apelante o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo,
e por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a realização de prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023